Tribunal: TJSP
Processo: 0016566-53.2016.8.26.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – medidas protetivas – revogação – extinção da punibilidade – decadência – manutenção - caráter satisfativo das medidas – inexistência de feito criminal faz com que a protetiva tenha caráter cível – extinção da punibilidade que foi declarada – impossibilidade de se eternizarem as medidas protetivas – negado provimento ao recurso.